Tribunal: STF
Processo: ARE 1596185
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. REPERCUSSÃO GERAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICA E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

*.     O recurso extraordinário não apresenta fundamentação adequada quanto à repercussão geral, limitando-se a afirmações genéricas. A jurisprudência do STF exige fundamentação robusta para demonstração de repercussão geral, além da simples menção a precedentes ou temas relevantes. A ausência de demonstração da repercussão geral acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida.

*.     A mencionada violação do art. 5º, XXXV, da Constituição da República não foi apreciada pelas instâncias de origem, tampouco foi mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: “inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 

*.     Para divergir do entendimento do tribunal de origem e analisar a pretensão recursal, seria necessário examinar a legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas, procedimentos vedados nesta fase processual (Aplicação da Súmula nº 279/STF).

*.     Agravo regimental conhecido e não provido.